Tribunal: TJDFT
Processo: 0731142-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. “RACHA”. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INSUBSISTÊNCIA. DANOS ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO. CONFIGURAÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO EM RACHA. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuidam-se de apelações interpostas pelos réus contra a sentença pela qual julgados procedentes os pedidos formulados na ação.
2. Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Não há violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado intima o réu a se manifestar sobre os documentos juntados em réplica pelo autor, tendo o réu efetivamente se manifestado sobre o ponto. Preliminar rejeitada.
3. Danos estéticos, categoria de dano moral relacionada à integridade física e à aparência da pessoa, é definido como uma deformidade física que afeta negativamente a harmonia ou a beleza do corpo, seja de forma permanente ou temporária, resultando em sofrimento psicológico, emocional ou até social para a vítima. No caso, o dano estético restou comprovado pelas fotografias juntadas com a inicial, retratando o autor/apelado com uma grande cicatriz no pescoço em razão do dano em suas cordas vocais, assim como três enormes cicatrizes na barriga e uma cicatriz embaixo do braço, o que foi corroborado pelo laudo pericial, no qual o perito, em resposta ao quesito de no 8 do autor/apelado, atestou: “há cicatrizes e elas são permanentes, principalmente em abdômen, pescoço e ombro esquerdo”.
4. O pensionamento tem como objetivo compensar a vítima de um dano que resultou em incapacidade parcial ou total para o trabalho, seja ele temporário ou permanente. A compensação é feita mediante o pagamento de uma pensão, que visa repor o prejuízo financeiro sofrido pela vítima devido à sua incapacidade de trabalhar, nos termos do art. 950 do Código Civil. No caso, a incapacidade temporária do autor/apelado para exercer a profissão de motorista de Uber restou comprovada pelos laudos periciais, nos quais o perito atestou que ele “apresenta incapacidade parcial e temporária para atividades que demandem esforços físicos com o membro superior esquerdo”, notadamente para dirigir veículos; assim, bem definida a condenação do apelante ao pagamento do pensionamento até a convalescença do autor/apelado.
5. Os vídeos juntados com a inicial trazem a dinâmica do acidente, sendo possível notar que o local se tratava de cruzamento e que havia outro automóvel parado no sinal vermelho na via principal, ao lado esquerdo da via na qual adveio o autor/apelado, demonstrando que esse não ultrapassou o sinal vermelho. Além disto, pode-se observar que o veículo Land Rover Evoque, conduzido pelo apelante, atingiu o veículo do autor/apelado segundos depois do último adentrar à via principal. Assim, não há que se falar em culpa concorrente, e, portanto, em redução dos valores de quaisquer indenizações.
6. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “Há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente” (AgInt no AREsp n. 2.570.114/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024), pouco importando se o causador do acidente é seu filho ou preposto, ou irmão, como no caso dos autos.
7. Os demais participantes de um racha podem ser responsabilizados objetivamente pelos danos causados à vítima em razão de acidente provocado por um dos participantes do evento. A responsabilidade decorre do envolvimento na atividade de risco, onde os condutores assumem a possibilidade de causar acidentes que resultem em danos a terceiros, já que a participação no racha por si só é considerada uma conduta perigosa e ilícita. Portanto, mesmo aqueles que não estiveram diretamente envolvidos no acidente, mas participaram da competição, podem ser responsabilizados civilmente pelos danos causados.
8. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização por danos morais, a jurisprudência tem entendido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. O valor do dano moral tem, pois, o escopo de atender a dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para que não volte a rescindir. No caso dos autos, considerando todos os acontecimentos comprovados e citados na sentença (“calvário percorrido pelo autor, que permaneceu por mais de dois meses internado, privado do convívio de seus familiares e amigos, angústia por não poder trabalhar já que também é responsável pelo sustento do filho menor de idade, as dificuldades na fala, para se alimentar e para dormir em razão da lesão nas cordas vocais, além, é óbvio, de todo o sofrimento causado pelas diversas emoções a que foi sujeito, tais como medo, angústia, raiva, revolta, dentre outros”), tem-se como razoável a sua fixação em R$250.000,00, cabendo à ora apelante arcar com 50% dessa quantia solidariamente com o réu causador do dano, valor que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.
9. Recursos conhecidos, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença e desprovidos.